Tribunal: TJSP
Processo: 2070676-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
– Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar. Requisitos presentes. Questão da purgação da mora dirimida pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2070676-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/04/2020

Data de publicação:

22/04/2020

Ementa:

VOTO No 37.392
EMENTA – Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar. Requisitos presentes. Questão da purgação da mora dirimida pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070676-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALESSANDRO ALVES RODRIGUES, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070676-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2070676-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Alessandro Alves Rodrigues
AGRAVADO
Banco Itaú S.A.
COMARCA
São Paulo – F. R. de Itaquera – 3a Vara Cível
VOTO No 37.392
EMENTA – Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Liminar. Requisitos presentes. Questão da purgação da mora
dirimida pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado,
deferiu a liminar reclamada pelo autor e indeferiu pedido do réu de suspensão da
consolidação da propriedade do bem a proveio do credor.
O agravante insiste naquela medida, com a devolução
da posse do veículo e autorização para purgar a mora mediante pagamento das
prestações vencidas.
Assim, após pleitear o diferimento do preparo, o
litigante enfatiza que a purgação da mora não podia se dar mediante exigência
das parcelas vencidas por antecipação, eis que não havia previsão nesse sentido
no contrato.
A propósito ele assevera que aquela exigência
contraria o princípio da preservação dos negócios jurídicos previsto na Lei
8.078/90 e desrespeita o artigo 1o do Decreto-lei 911/69, devendo ser ao caso
aplicada a Súmula STJ no 297.
Ao agravo foi negado duplo efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070676-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
I De modo a assegurar à parte o acesso à instância
recursal, concede-se o diferimento do preparo quanto ao presente recurso, o que
não isenta o recorrente, no entanto, de postular eventual gratuidade ao Juiz do
processo.
Afinal, apesar de não estar configurada qualquer das
hipóteses previstas no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, aquela medida é
possível nos termos do artigo 98 § 5o do CPC, anotado que nada conspira contra
a assertiva do recorrente de estar momentaneamente sem recursos para recolher
o preparo recursal.
II O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta.
Como se vê nos autos, a instituição financeira apontou
o fato de o réu ter deixado de pagar três prestações do financiamento, cabendo
anotar que o demandado informou ter ficado inadimplente apenas quanto a uma
delas, mas não deu prova de ter quitado as demais, tampouco as que se
venceram na sequência.
De todo modo, essa divergência era irrelevante na
medida em que pela disciplina traçada pelo Decreto-lei 911/69 a mora mesmo
quanto a uma prestação autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão.
O devedor pode, é certo, evitar tal medida mediante a
purgação da mora, mas para isso há de pagar a totalidade do débito, isto é, o
pagamento deve compreender todas as parcelas vencidas no momento do
depósito, ainda que posteriores às indicadas na notificação, e as vencidas por
antecipação.
Essa a textual exigência do § 2o do artigo 3o do
Decreto-lei 911/69 com a redação conferida pela Lei 10.931/04, regime ao qual se
submetia o contrato versado na ação, o que tornava rigorosamente irrelevante a
notícia do devedor de que o referido instrumento nada dispusera sobre purgação
da mora.
Note-se que não tem sentido a menção do recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070676-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ao § 6o do artigo 66 da Lei 4.728/95 com a redação conferida pelo artigo 1o do
citado Decreto-lei 911, já que foi revogado pelo artigo 67 da Lei 10.931/2004.
Certo, ainda, que a exigência de pagamento integral
em nada contaria o texto ou os princípios da Lei 8.078/90.
Aliás, na linha aqui indicada sob a lei dos recursos
repetitivos já se manifestou a Corte incumbida de ditar a inteligência da lei
federal, como se vê no REsp. no 1.418.593-MS (rel. Min. Luís Felipe Salomão):
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução
da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária.”
De lembrar
que
aqui
se
cuidava
de
contrato
celebrado em outubro de 2018.
Em suma, o quadro que ao Juiz se apresentava
autorizava mesmo a concessão da liminar de busca e apreensão, já que
presentes os requisitos indicados no artigo 3o do Decreto-lei 911/69, e por
consequência compelia ao indeferimento dos pedidos do réu.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator